Tribunal: TJMT
Processo: 1019230-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019230-96.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em virtude da decisão proferida pelo juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.° 1031971-45.2021.8.11.0041, deferiu o pedido liminar formulado por FLAMARION ALIRIO TARSO DE ARAUJO CASTILHO, e determinou que a Agravante, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), restabeleça o contrato de plano de saúde de titularidade de Iara Nauane Maximiano de Castilho, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
O Juiz singular, ainda, condicionou a efetivação da tutela de urgência ao pagamento pelo Agravado das mensalidades em atraso desde o mês de dezembro/2020.
Inconformada, a Agravante aduz que os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência não foram demonstrados pelo Agravado.
Assegura que o quadro clínico da filha do Agravado não configura urgência ou emergência, razão pela qual não está configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Sustenta que “há grandes chances de que a agravante não seja ressarcida com relação aos valores que serão despendidos em cumprimento à tutela antecipatória concedida”.
Defende que o inadimplemento pelo Agravado, por mais de 60 (sessenta) dias, motivou o cancelamento do contrato do plano de saúde.
Afirma que não cometeu qualquer ilícito, haja vista que, antes da rescisão contratual, enviou notificação extrajudicial ao Agravado para que promovesse o pagamento do débito.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo e, no mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do CPC, preconiza a possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ressai do caderno processual que o Agravado é beneficiário do plano de saúde Unimed Premium familiar individual no 0 056 010817800001 6, sendo que sua filha Iara Nauane Maximiano de Castilho figura como dependente. Conforme relato exposto na exordial, a filha do Agravado foi diagnosticada com POMPE, cuja enfermidade necessita de acompanhamento médico continuado.
Ao que consta dos autos, em dezembro/2021, o Agravado se mudou de cidade e solicitou alteração do endereço perante a Agravante, a fim de receber as faturas concernentes ao contrato de plano de saúde. Ocorre que, em junho/2021, foi surpreendido com a rescisão do contrato, em virtude do inadimplemento das faturas desde dezembro/2020.
Assim, após tentativa de acordo infrutífera, ingressou com a demanda de origem requerendo, liminarmente, a reativação do contrato do plano de saúde, a fim de dar início ao tratamento da criança Iara Nauane Maximiano de Castilho, o que foi deferido pelo Juiz a quo, condicionado a obrigação ao prévio pagamento das mensalidades vencidas desde dezembro/2020.
Com efeito, em que pese os argumentos da Agravante no sentido de que “há grandes chances de que a agravante não seja ressarcida com relação aos valores que serão despendidos em cumprimento à tutela antecipatória concedida”, ao meu sentir, pelo menos nos estreitos limites deste instrumental, não visualizo qualquer prejuízo.
Isso porque, verifica-se da ação de origem que o Agravado depositou os valores concernentes às parcelas de dezembro/2020 até outubro/2021, conforme comprovante de transferência bancária, acostada ao ID. 67721760 (ação de origem), no valor de R$ 5.214,24 (cinco mil, duzentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos), o que fragiliza o perigo de dano suscitado.
Aliás, o perigo de dano é inverso, eis que a interrupção do tratamento à beneficiária, filha do Agravado, causará risco à sua saúde, podendo, até mesmo, causar o óbito, conforme se vê do relatório médico contido no ID. 65401342 (ação principal).
Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Registra-se, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pela Agravante.
Nesse cenário, não entrevejo qualquer motivo para deduzir que a espera pelo célere julgamento deste Agravo de Instrumento colocará em risco o resultado útil do processo.
Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora